Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-81.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
I- DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
II- RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL AO AUTOR. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER RELATIVIZADA A IMPERATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A MÁ GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, NÃO A FALTA DELES, PROVOCA A DESIGUALAÇÃO DE CRIANÇAS QUE ESTÃO EM UMA MESMA CATEGORIA. INTERESSE DEMONSTRADO PELO DISTRITO FEDERAL DE SE DESVINCULAR DA OPÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAL ESTABELECIDA PARA A EDUCAÇÃO NA CARTA DA REPÚBLICA QUE ESTÁ FORA DE SUA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICA. PREVALÊNCIA DO TEMA 548/STF EM RELAÇÃO AO TEMA 698/STF. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE.
III- RECURSO DA AUTORA. OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ENTE PÚBLICO VENCIDO E A QUE VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421/STJ.OVERRULING. DIREITO RECONHECIDO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS POR EQUIDADE A BENEFÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IV- RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
1.1. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania.
1.2. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.
1.3. Embora suscite distinção do caso concreto com o Tema 548/STF, ao escusar o fornecimento da educação infantil sob a genérica justificativa de que a listagem classificatória deve ser observada para a garantia da isonomia no acesso ao processo de matrícula nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em última análise, o apelante não reconhece o direito constitucional de acesso ao ensino como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ao alvedrio do que foi decidido pela Suprema Corte.
1.4. Em princípio, embora defensável a aplicabilidade da ratio decidendi do julgado atinente ao Tema 698/STF a políticas públicas referentes a outros direitos fundamentais, alheios à prestação de serviço público de saúde, o fato é que o Tema 548/STF trata especificamente da obrigatoriedade da prestação da educação infantil (creche/pré-escola). Em observância ao princípio da especialidade das normas – nas quais se compreendem como objeto de exegese os precedentes indigitados pelo ente federativo apelante, dada a força vinculante a qual ostentam –, rechaça-se a interpretação pretensa à aplicação do tema 698 do STF ao caso, em virtude de específica disciplina constante do Tema 548/STF, sobre a prestação de educação infantil.
2. Uma vez concedida a antecipação de tutela, sem notícias de eventual descumprimento da determinação de matrícula do infante em creche próxima à sua residência, provavelmente, já está este ambientado à rotina da creche, aos colegas e aos cuidadores. A concessão da medida precária simplesmente afastou a situação de ilegalidade que vinha se materializando ao longo do tempo e que se fez fato consumado até atender o Poder Judiciário à provocação feita pelo jurisdicionado para afastar a ilícita submissão da parte a situação desigualadora e incapacitante, porque representativa de inconstitucional falta de acesso à educação infantil.
3. Diante do resultado do julgamento, mantida a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal matricule a parte autora em creche próxima à sua residência, fica prejudicado o pedido intitulado sucessivo pela parte autora quanto ao dever de oferta de transporte escolar gratuito, porquanto mais se adequa a um pedido de natureza subsidiária, na medida em que remanescente o interesse neste de forma condicionada à improcedência do pedido principal. De qualquer modo, seja pela ausência de notícia quanto a eventual inocorrência de matrícula próxima à residência da genitora, seja pela falta de informações quanto ao preenchimento dos critérios legais para a oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no que se considera inclusive a distância da unidade escolar em que efetivada a matrícula em relação ao local da residência, conforme disciplina constante da Portaria no 192/2019 do Distrito Federal, inviável a procedência do pedido formulado nesse sentido.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica de caráter vinculante no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ, quando estabeleceu, no Tema 1.002, ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Cancelamento da Súmula 421 pelo Superior Tribunal de Justiça. Overruling. Novo paradigma de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo.
4.1. Vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública, plena incidência tem ao caso concreto a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes todos os elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante.
4.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4.3. Cabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto inestimável o proveito econômico obtido e muito baixo valor da causa, o que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários advocatícios fixados.
5. Recurso da parte ré/apelante conhecido e desprovido. Recurso da parte autora/apelante conhecido e provido.